Tribunal: TJBA
Processo: 0569975-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569975-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEIL JOCIO JATOBA ALVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE DECLARADO NULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO VINCULADA AO DANO DECORRENTE DE SUA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CF/88. SENTENÇA REFORMADA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRIVAÇÃO ILEGAL DA LIBERDADE QUE PERDUROU POR 08 (OITO) DIAS. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, não implica em condenação imediata do ente sem que alguns pressupostos essenciais sejam observados. Isso porque, ao adotar a teoria do risco administrativo, a Constituição Federal vinculou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade administrativa, ou seja, aos casos em que houver um nexo causal entre a atuação dos seus agentes e o dano. 2. Aplicação da penalidade ao Apelante que derivou, de erro no juízo disciplinar da autoridade competente, na medida em que aplicou injustamente uma sanção disciplinar, posteriormente anulada judicialmente. 3. A detenção do Apelante por oito dias ultrapassa o mero dissabor e afeta um dos mais valiosos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569975-15.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante NEIL JOCIO JATOBA ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA